Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730467-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MADEART COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: ADEDIVAN DE JESUS SAMPAIO, JOHN LENNON LIMA SOARES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PARTES CONTRATANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré MADEART COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “ CONDENAR os réus, solidariamente, a pagarem ao demandante a quantia de R$ 10.680,00 [...]”. 3. A recorrente alega que é parte ilegítima e, no mérito, argumenta que não pode ser responsabilizada pelo acidente de trânsito causado pelo réu ADEDIVAN DE JESUS SAMPAIO – ME, ante a inexistência de vínculo empregatício entre as partes. Aduz que o contrato que celebrou com o réu afasta a sua responsabilidade por danos ou sinistros de qualquer espécie. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja excluída da condenação ou, alternativamente, que seja reconhecida a sua responsabilidade subsidiária. 4. O autor e o réu ADEDIVAN DE JESUS SAMPAIO não apresentaram contrarrazões. 5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Assim, a ré MADEART COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a aferição da responsabilidade pelos danos causados ao autor está atrelada ao mérito. Preliminar rejeitada. 6.Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é "solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte, por danos causados pela empresa contratada em acidente de trânsito" (AgInt no AgInt no AREsp 938.247/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.418.788/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023; e Acórdão 1105997, 07023416920178070008, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018. 7.Outrossim, a cláusula contratual que exclui a responsabilidade da empresa contratante dos serviços de frete por danos e sinistros causados pelo transportador, tem aplicação limitada aos contratantes, ou seja, não pode ser oposta a terceiro envolvido no acidente de trânsito. 8.Por conseguinte, não impugnada a dinâmica do acidente de trânsito narrada na inicial e, evidenciado que no momento da colisão o réu ADEDIVAN DE JESUS SAMPAIO deu causa ao evento danoso e prestava serviços à ré MADEART COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos causados ao veículo do autor. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95). 10. A recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso II da Constituição Federal ao argumento de que não existe vínculo empregatício entre a empresa recorrente e a empresa Adedivan de Jesus Sampaio-ME, sendo a relação estabelecida entre as partes estritamente comercial e, portanto, indevida a atribuição de responsabilidade solidária à recorrente. Afirma que inexiste subordinação jurídica ou hierárquica entre os requeridos ou qualquer condição que justificasse a responsabilização do recorrente pelo fato danoso ocorrido. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 58423951. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral (como no caso em questão), por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, o Colegiado Recursal concluiu pela responsabilização da empresa recorrente. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal